Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO.
I. Não pode ser considerado irrisório, para o fim de respaldar a fixação dos honorários advocatícios com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, proveito econômico equivalente ao valor do débito que foi declarado inexigível, tendo em vista que este, conquanto baixo, traduz a dimensão econômica da relação jurídica entre as partes.
II. Ainda que fosse adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, o § 8o-A do artigo 85 não pode ser interpretado e aplicado literalmente na hipótese em que o valor mínimo da tabela da OAB/DF supera em mais de seis vezes a dívida declarada inexigível, presentes os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade consagrados constitucionalmente e dispostos no artigo 8o do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.